Tribunal: STF
Processo: Rcl 47927
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Sanperes Avaliação e Vistorias em Veículos Ltda., por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.360/GO, contra: (i) a Recomendação 11/2020, emitida pela 50ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás; e (ii) a notificação expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran/GO) nos autos do Processo Administrativo 202100025046152.
    A reclamante sustenta, em síntese, que, com base na referida recomendação do Parquet, foi notificado pelo Detran/GO para se manifestar:
    “[…] quanto ao Trânsito em Julgado da ADI 5360 em que o STF declarou a inconstitucionalidade dos incisos XX e XXI do 5 [sic] 2° do art. 1° da Lei estadual n° 13.569/99, da integralidade da Lei estadual n° 17.429/2011 e da Lei estadual n° 18.573/2014, ressalvado, quanto a essa última, os itens n° 2 a 5 da alínea a do inciso II do 5 [sic] 2° do art. 24 e o RECONHECIMENTO da NULIDADE DO CONTRATO com respaldo na referida ação, e consequente implementação da nova sistemática de vistorias veiculares por força de determinações Judiciais do STF.” (documento eletrônico 6)
    A partir desse contexto fático, defende que os atos reclamados violaram a autoridade da decisão proferida na já mencionada ação direta de inconstitucionalidade, ao darem-lhe uma extensão maior do que ela teria.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, em relação ao pedido de distribuição por prevenção à Ministra Rosa Weber, por aplicação dos arts. 77-A e 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), deixo de enviar o feito à Presidência, tendo em vista o manifesto descabimento do pedido. 
    O art. 77-A do RISTF não incide, porque não há relação de processo cautelar e principal entre esta reclamação e a ADPF 426/GO.
    Já o art. 77-B não tem pertinência, porquanto não existe coincidência total ou parcial de objetos entre a ADPF 426/GO, um processo objetivo no qual será examinada abstratamente a constitucionalidade de uma norma, e esta reclamação, processo subjetivo no qual será analisado um caso concreto relacionado à ADI 5.360/GO.
    Dessa forma, na distribuição deste feito, aplicou-se corretamente o art. 70, § 1º, do RISTF, segundo o qual:
    “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”
    Prosseguindo, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que não cabe reclamação para combater recomendação emitida pelo Ministério Público, tendo em vista a ausência de caráter impositivo desse ato. Veja-se:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER IMPOSITIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 187 E ADI 1.969. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE ATO RELAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 1. A recomendação expedida pelo Ministério Público não se reveste de caráter impositivo, de modo que, por si só, não implica desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. […] 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 41.035-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 
    Por oportuno, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence na Rcl 4.907/PE: 
    “[…] a recomendação não é decisão judicial ou administrativa que, por si mesma, implique desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal, a qual – se existente e no âmbito de sua eficácia – constituirá, pelo contrário, título de legitimação para a ação ou omissão contrárias à recomendação.” 
    Esse mesmo raciocínio é plenamente aplicável à notificação recebida pelo reclamante, tendo em vista que ela também não é dotada de caráter impositivo e apenas oportuniza-lhe os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
    Ademais, além de não ter sido proferida qualquer decisão no processo administrativo em que expedida a notificação impugnada, vale salientar que seria necessária a demonstração de esgotamento das vias administrativas. A propósito, confira-se o seguinte fragmento de decisão:
    “Com efeito, o art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, é igualmente aplicável às hipóteses de reclamações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisões proferidas por esta Corte, dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no bojo de processos do controle normativo abstrato de constitucionalidade.” (Rcl 39.292/ES, Rel. Min. Rosa Weber – grifos no original)
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 31.900-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator